Tribunal: TJDFT
Processo: 0750058-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750058-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO JOSE RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega a inocorrência de preclusão da matéria discutida no agravo de instrumento em razão do interesse público envolvido. Sustenta a necessidade de suspensão do feito originário até o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS. Explica que o objeto dessa ação constitucional é a capitalização imposta pela Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Esclarece que o julgamento dessa ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença originário. Argumenta que a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional. Entende que o manual de cálculos da Justiça Federal deve ser observado. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade recursal quanto ao argumento de inocorrência de preclusão da matéria, pois o Juízo de Primeiro Grau não reconheceu a preclusão para o oferecimento da impugnação aos cálculos elaborados pela agravada. Verifico, à primeira vista, que as teses relativas à: 1) necessidade de suspensão do feito originário até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS; 2) inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça; e 3) observância do manual de cálculos da Justiça Federal não foram apresentadas perante o Juízo de Primeiro Grau antes da decisão agravada ser proferida, o que pode configurar inovação recursal. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto aos argumentos supracitados com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator